Tribunal: TJMT
Processo: 1029499-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029499-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (EMBARGADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (EMBARGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que: (i) o julgado não enfrentou adequadamente os precedentes do STJ (REsp 1.795.982/SP e
AgInt
2.059.743/RJ) que reconhecem a aplicabilidade da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis; (
ii
) a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a Selic como taxa legal, teria caráter meramente declaratório, positivando entendimento jurisprudencial já consolidado; e (
iii
) não se trataria de hipótese de irretroatividade da lei, uma vez que o
decisum
que originou o cumprimento de sentença não fixou qualquer índice de correção monetária ou de juros, configurando verdadeira lacuna.

Em contrarrazões, os embargados defendem a manutenção do acórdão, argumentando que: (i) inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo evidente o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada; (
ii
) o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia; (
iii
) a Lei nº 14.905/2024 não possui caráter declaratório, tendo sua produção de efeitos iniciada apenas em 30/08/2024; e (
iv
) a jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ adota o INPC como índice de correção monetária dos débitos judiciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central do recurso, qual seja, a definição do índice aplicável para atualização do valor exequendo (INPC ou Taxa Selic), considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

O voto condutor do acórdão foi claro ao fundamentar que:

A Lei nº 14.905/2024 foi publicada em 01/07/2024, com previsão de produção de efeitos, em relação ao §1º do art. 406 do CC, de 60 dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024;

O acórdão exequendo foi proferido em 07/12/2023, ou seja, antes da vigência da nova lei;

Em observância ao princípio
tempus
regit

actum
e à teoria do isolamento dos atos processuais, a relação jurídica material que deu origem ao título executivo judicial formou-se sob a égide da legislação anterior, não podendo ser alcançada pelos efeitos da nova lei;

Deve ser aplicado o INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e o usualmente utilizado antes da alteração legislativa.

O acórdão também abordou expressamente o precedente do STJ mencionado pelo embargante (REsp 1.795.982/SP),
destacando que "tal entendimento deve ser interpretado à luz do princípio da irretroatividade das leis, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC.

O embargante sustenta que a Lei nº 14.905/2024 teria natureza meramente declaratória, positivando entendimento jurisprudencial já consolidado, e que sua aplicação não configuraria retroatividade da lei.

Contudo, tal argumento não se sustenta. A alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil possui caráter inovador no ordenamento jurídico, tanto que o próprio legislador estabeleceu prazo de
vacatio
legis
de 60 dias, conforme disposto no art. 5º, II, da referida lei.

O princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 6º da LINDB, impede que a nova legislação alcance situações jurídicas já consolidadas.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025